Tribunal: STJ
Processo: 0700011-19.2023.8.02.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015716 - AL (2025/0284990-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: KARLA KASSIANA VANDERLEI WARUMBY CAVALCANTI
ADVOGADOS
: NAPOLEÃO FERREIRA DE LIMA JUNIOR - AL014395
DIOGO DE ALMEIDA LOPES - AL000000D
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra acórdão que negou
provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a rejeição da
denúncia por inépcia e ausência de justa causa.
2. A denúncia imputava à agravada a prática do crime de homicídio
qualificado (
§ 2o, II e IV, c/c
caput, ambos do Código
art. 121,
art. 29,
Penal), alegando que ela teria concorrido para o delito ao dar apoio moral
ao autor dos disparos.
3. O juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia por ausência de lastro
probatório mínimo da autoria delitiva, decisão mantida pelo Tribunal de
origem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos
apresentados na denúncia são suficientes para demonstrar justa causa para
o recebimento da exordial e consequente deflagração da ação penal.
III. Razões de decidir
5. A falta de justa causa se caracteriza pela ausência de elementos
indiciários mínimos que respaldem a pretensão punitiva, sendo
insuficientes os depoimentos e imagens apresentados para indicar a
agravada como autora ou partícipe do crime.
6. A imputação de crime baseada apenas em presunções não pode servir
como fundamento para comprovação da autoria ou dos indícios
necessários ao recebimento da denúncia.
7. A análise aprofundada dos fatos e provas para evidenciar justa causa
não é adequada na via do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51485392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 082afbc6-d708-4690-8a90-edd8cb133972

Agravo conhecido e recurso especial não
8. Resultado do Julgamento:
conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de elementos indiciários mínimos de autoria ou participação
no crime impede o recebimento da denúncia e caracteriza falta de justa
causa.
2. A imputação de crime baseada exclusivamente em presunções não pode
fundamentar a deflagração de ação penal.
3. A análise aprofundada de fatos e provas para evidenciar justa causa não
é cabível na via do recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Código Penal, arts. 121, § 2o, II e IV; 29,
Dispositivos relevantes citados:
caput; Código de Processo Penal, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 082afbc6-d708-4690-8a90-edd8cb133972

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015716 - AL (2025/0284990-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: KARLA KASSIANA VANDERLEI WARUMBY CAVALCANTI
ADVOGADOS
: NAPOLEÃO FERREIRA DE LIMA JUNIOR - AL014395
DIOGO DE ALMEIDA LOPES - AL000000D
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra acórdão que negou
provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a rejeição da
denúncia por inépcia e ausência de justa causa.
2. A denúncia imputava à agravada a prática do crime de homicídio
qualificado (
§ 2o, II e IV, c/c
caput, ambos do Código
art. 121,
art. 29,
Penal), alegando que ela teria concorrido para o delito ao dar apoio moral
ao autor dos disparos.
3. O juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia por ausência de lastro
probatório mínimo da autoria delitiva, decisão mantida pelo Tribunal de
origem.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51485463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 88ea3159-fa43-4d3f-92ae-ae18bd02a42b

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos
apresentados na denúncia são suficientes para demonstrar justa causa para
o recebimento da exordial e consequente deflagração da ação penal.
III. Razões de decidir
5. A falta de justa causa se caracteriza pela ausência de elementos
indiciários mínimos que respaldem a pretensão punitiva, sendo
insuficientes os depoimentos e imagens apresentados para indicar a
agravada como autora ou partícipe do crime.
6. A imputação de crime baseada apenas em presunções não pode servir
como fundamento para comprovação da autoria ou dos indícios
necessários ao recebimento da denúncia.
7. A análise aprofundada dos fatos e provas para evidenciar justa causa
não é adequada na via do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido e recurso especial não
8. Resultado do Julgamento:
conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de elementos indiciários mínimos de autoria ou participação
no crime impede o recebimento da denúncia e caracteriza falta de justa
causa.
2. A imputação de crime baseada exclusivamente em presunções não pode
fundamentar a deflagração de ação penal.
3. A análise aprofundada de fatos e provas para evidenciar justa causa não
é cabível na via do recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Código Penal, arts. 121, § 2o, II e IV; 29,
Dispositivos relevantes citados:
caput; Código de Processo Penal, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51485463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 88ea3159-fa43-4d3f-92ae-ae18bd02a42b

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas
contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a rejeição da
denúncia por inépcia e ausência de justa causa (e-STJ fls. 1045-1057).
Nas razões do recurso especial (fls. 1062-1074), fundado na alínea “a” do
permissivo constitucional, alega a parte recorrente negativa de vigência ao
do
art. 41
Código de Processo Penal.
Argumenta que a denúncia preenche os requisitos legais, há materialidade
comprovada e indícios mínimos de autoria suficientes ao recebimento da exordial, devendo
prevalecer, na fase inaugural, o princípio do
e.
in dubio pro societat
Sustenta, nesse contexto, que, "Em que pese a recorrida não ter sido a autora dos
disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, a mesma concorreu para o crime
em tela, ligando para seu marido e, com a chegada do mesmo, deu-lhe apoio moral em uma
nova discussão que findou neste crime, devendo responder pelo ilícito na medida de sua
culpabilidade, conforme
, do CP" (e-STJ fl. 1070).
art. 29, caput
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal se
manifestou, nesta instância, pelo não provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento do acórdão
recorrido, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
Conforme salientado, busca o Ministério Público o recebimento da denúncia
ofertada contra a agravada pela prática do crime previsto no art.
§ 2o, II e IV c/c o
art. 121,
, ambos do Código Penal.
art. 29, caput
O Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia, tendo em vista a ausência de lastro
probatório mínimo da autoria delitiva, o que foi mantido pelo Tribunal de origem com a
seguinte fundamentação (e-STJ fls. 1048-1057):

[...]
Documento eletrônico VDA51485463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 88ea3159-fa43-4d3f-92ae-ae18bd02a42b

O Parquet interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de
folhas 1623/1632, que rejeitou a denúncia oferecida em face de Karla
Kassiana Vanderlei Warumby Cavalcanti.
Vejamos a narrativa dos fatos na peça acusatória:

Consta do incluso auto de inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de
2023, por volta das 14:30 horas, na Rua Carapeba, Praia do Francês, em
Marechal Deodoro, os Denunciados, com dolo de matar, agindo com
identidade de propósitos e unidade de desígnios, por motivo fútil e
mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, causaram a morte de
Fábio Campagnola, por meio lesões causadas mediante disparo de arma
de fogo.
Segundo se apurou, Karla Kassiana Vanderlei Warumbi Cavalcanti e a
vítima tiveram uma discussão verbal instantes antes do crime por conta
de um carrinho de churros que a denunciada queria colocar na calçada
localizada em frente a pousada de sua propriedade e ao lado da
sorveteria pertencente a Fábio Campagnola e seus familiares.
A discussão entre a denunciada e a vítima teve início da na pousada de
propriedade dos acusados e foi presenciada pelas testemunhas Michael
da Silva Matos e Dário Campagnola, que também participaram da
conversa.
Durante a conversa entre as partes, a primeira denunciada teria dito
"Vou chamar meu marido para resolver o problema" e as partes
retornaram para suas atividades.
Logo após encerrar a discussão, a Sra. Karla Kassiana Vanderlei
Warumbi Cavalcanti fez contato telefônico com seu esposo, primeiro
denunciado e, após relatar os fatos, aguardou a presença de José
Pereira.
Instantes após a ligação da esposa, José Pereira da Costa se dirigiu ao
estabelecimento comercial da vítima e, de posse de uma arma de fogo
chegou gritando com Fábio Campagnola. Na oportunidade Karla
Kassiana Vanderlei Warumbi Cavalcanti desceu da pousada e foi para
sorveteria da vítima, onde permaneceu durante toda prática delitiva ao
.
lado do primeiro denunciado
Em seguida, o primeiro denunciado e a vítima iniciaram uma discussão e,
neste contexto, dentro da sorveteria "Le Meneguino", de propriedade da
vítima, na presença de diversas pessoas, José Pereira Costa efetuou
disparos de arma de fogo, os quais foram causa suficientes para a morte
de Fábio Campagnola e, em seguida, ingressou na sua Pousada e tomou
destino incerto.
Por sua vez, a Sra. Karla Kassiana Vanderlei Warumbi Cavalcanti,
além de ter iniciado a discussão e comunicado a situação ao esposo
(executor dos disparos), convencendo-o a se dirigir ao local do crime,
acompanhou toda a empreitada criminosa ao lado do esposo e, após os
Documento eletrônico VDA51485463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 88ea3159-fa43-4d3f-92ae-ae18bd02a42b

disparos da arma de fogo, permaneceu no estabelecimento, ao lado do
corpo da vítima caída (conforme vídeo de fls. 402), sem contudo, prestar
.
qualquer auxílio ou socorro
Após ter ciência dos fatos, a polícia se deslocou até o local do crime e, de
forma imediata tomou depoimento de algumas pessoas que presenciaram
a situação. Neste contexto, em solo policial, o Sr. Antônio Augusto de
Jesus Lima, policial civil que participou das investigações relatou que ao
chegar na sorveteria encontrou a vítima caída ao solo sem vida. Relatou
que no momento, ao ter contato com as testemunhas e familiares da
vítima constatou-se que a Sra. Karla Kassiana Vanderlei Warumby
Cavalcanti teria discutido com a vítima pouco antes do delito.
O condutor afirmou ainda que no local, testemunhas presenciais teriam
dito para a polícia que ouviram Karla Kassiana Vanderlei Warumbi
Cavalcanti afirmar "Vou chamar meu marido para resolver a situação", o
que foi confirmado pelo Sr. Michael da Silva Matos em depoimento no
bojo do inquérito (fls. 309).
Dentre os relatos das testemunhas, a Sra. Ivanilda da Conceição Santos,
atendente da sorveteria Le Meneguino, de propriedade da vítima, ao
presenciar o ocorrido, aduziu ter visto o Sr. José Pereira da Costa
chamar a vítima em tom agressivo, tendo o denunciado começado a jogar
cadeiras e mesas do local que pretendia desocupar para colocar o seu
carrinho de churros. Neste contexto, quando o Sr. Fábio Campagnola foi
arrumar as cadeiras, José Pereira o empurrou.
Em seguida, a testemunha afirmou que saiu para chamar o filho da vítima
e não viu se Fabio Campagnola esboçou alguma reação. Ao retornar, a
Sra. Ivanilda da Conceição afirmou que ouviu o tiro que atingiu a perna
da vítima e correu para o interior da sorveteria e após, ouviu o segundo
disparo.
A testemunha Márcia dos Santos Silva, ex gerente do restaurante
“Frigideira”, que fica ao lado da sorveteria em que ocorreu a morte de
Fábio Campagnola, relatou que presenciou quando o denunciado José
Pereira começou a gritar com Fábio Campagnola, permanecendo a
vítima calma, querendo conversar. Afirmou ainda que tudo ocorreu na
presença da Sra. Karla Kassiana, que não esboçou qualquer reação para
cessar a agressão do esposo.
A Sra. Márcia dos Santos Silva relatou ainda ter ouvido José Pereira
gritar para que a vítima não discutisse com sua mulher e sim com ele que
é homem, e informou que neste momento e Karla Kassiana estava ao lado
do primeiro denunciado, acompanhando as ações dele.
A Sra. Márcia relata por fim que o denunciado já chegou a sorveteria
nervoso e agressivo, ao ponto de cuspir no rosto da vítima, ocasião em
que se iniciaram as agressões físicas e, então o primeiro denunciado
efetuou os disparos na vítima.
Por fim, a testemunha afirmou que após ter recebido o primeiro disparo
que o atingiu na perna, Fabio Campagnola ainda supliciou "Por favor
Documento eletrônico VDA51485463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 88ea3159-fa43-4d3f-92ae-ae18bd02a42b

não atire" e, neste momento José Pereira disparou com tiro nas costas da
vítima.
No bojo do inquérito, o filho da vítima, Sr. Dário Campagnola relatou o
teor da discussão ocorrida entre a denunciada Karla Kassiana e a vítima,
na sua presença e afirmou que ouviu a denunciada dizendo "Vocês irão
se arrepender, vocês vão ver". Por fim, aduziu que, após o crime tentou
ingressar na Pousada para localizar o primeiro denunciado, ocasião em
que foi empurrado por uma pessoa que se dizia ser filho do autor dos
disparos.
Em interrogatório perante a autoridade policial, a denunciada relatou
Por
discussão prévia com a vítima, mas negou participação no crime.
sua vez, o primeiro denunciado alegou ter agido em legítima defesa.
Assim, diante dos elementos de informação constantes dos autos de
prisão em flagrante dos denunciados, estão evidenciadas a materialidade
e autorias, ante as informações contidas nos depoimentos das
testemunhas, imagens de câmeras, bem como auto de exibição e
apreensão de fls. 346.
Neste contexto, observa-se que os autores agiram de unidade desígnios,
divisão de tarefas e participação relevante de ambos, eis que a Sra.
Karla Kassiana após discutir com vítima entrou em contato com o
esposo, convocando-o ao local do crime e acompanhando toda a
discussão ao lado do executor, de forma a possibilitar o êxito da
empreitada criminosa, ao passo que o Sr. José Pereira da Costa efetuou
os disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima.
Deve-se observar ainda que o crime foi cometido com recurso que
dificultou a defesa da vítima eis, durante a agressões verbais no local do
crime, estavam presente os dois denunciados com intimidação à vítima
sozinha e, José Pereira da Costa estava armado.
Ademais, os depoimentos colhidos nos autos e as imagens da câmera de
segurança, demonstram que o denunciado, Sr. José Pereira da Costa de
arma em punho, efetuou disparos contra a vítima, que já caída ao chão
recebeu mais um disparo de arma de fogo.
Por fim, o crime foi cometido por motivo fútil eis que a ação dos
denunciados – matar a vítima- foi totalmente desproporcional à sua
motivação – discussão sobre a colocação de um carrinho para venda de
churros na calçada- .

De acordo com as alegações do Órgão Ministerial, ao contrário do que expõe a
decisão combatida, os elementos apresentados na denúncia são aptos a
produzir a dúvida necessária ao recebimento da denúncia, conforme
do
art. 399
Código de Processo Penal e consequente inicio da ação penal.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA51485463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 88ea3159-fa43-4d3f-92ae-ae18bd02a42b

Como se sabe, a falta de justa causa se caracteriza quando resta demonstrado,
de forma patente e inequívoca, que não existem nem sequer elementos
indiciários, mínimos que sejam, para respaldar a pretensão punitiva. Do
contrário, havendo lastro probatório mínimo a respeito da materialidade do
crime e da autoria delitiva, impõe-se o recebimento da denúncia, com arrimo no
princípio do in dubio pro societate.
No caso da prática do crime previsto no
§ 2o, II e IV, c/c
art. 121,
art. 29,
caput, e
II, do Código Penal, atribuída à recorrida, constata-se que o
art. 62,
Juízo de origem decidiu acertadamente ao rejeitar a acusação, uma vez que
não há nos autos suporte mínimo capaz de indicar, ainda que de forma
indiciária, a ora recorrida como autora do crime em tela.
Com efeito, os indícios de autoria sustentados pelo órgão acusatório consistem
em depoimentos de testemunhas, em especial o da Sra. Márcia dos Santos
Silva, às fls. 497/498 dos autos originários, e imagens que supostamente
corroboram a participação da Recorrida na prática delituosa.
Após analisar cuidadosamente as provas contidas nos autos, considero
irretocável a fundamentação utilizada pela Juíza a quo para embasar a
rejeição da denúncia por ausência de justa causa quanto ao crime em tela.
(fls 1229
Nesse aspecto, é oportuno reproduzir excerto do decisum impugnado
/1233):

Em que pese o esforço do Ministério Público, não há nos autos qualquer
prova que indique a participação da denunciada Karla Kassiana
Vanderlei Warumby Cavalcanti, tampouco a denúncia descreve de que
forma a mesmo participou da empreitada criminosa, omissão que impõe a
rejeição da exordial, nos termos do
do CPP. O
art. 395, inciso I,
art. 41
do CPP prevê os requisitos essenciais que devem constar na denúncia,
como a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo; a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas, todavia, tais requisitos são cumulativos e obrigatórios para
que a denúncia possa ser recebida. Ademais, a descrição da conduta
criminosa do agente, mesmo que não pormenorizada, é requisito que não
se pode prescindir. Trata-se de decorrência dos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa. No caso em tela, o Ministério Público
entendeu suficiente apenas mencionar que “a denunciada teve uma
discussão com a vítima na pousada instantes antes do fato por causa de
um carrinho de churros que ela queria colocar em frente a pousada, que
o debate aconteceu na presença das testemunhas Michael da Silva Matos
e Dário Campagnola". Entretanto, as imagens das câmeras de segurança
da pousada à fl. 166, mídia 9, demonstra que a discussão da acusado com
a vítima foi perante o proprietário do prédio, o Sr. Michael da Silva
Matos e um funcionário da pousada, não ouvido nestes autos. Ainda, a
exordial, informa que durante a conversa entre as partes, a primeira
Documento eletrônico VDA51485463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 88ea3159-fa43-4d3f-92ae-ae18bd02a42b

denunciada teria dito "vou chamar meu marido para resolver o
problema" e as partes retornaram para suas atividades. corre que, a
mesma mídia 9, demonstra que a acusada encontrava-se durante toda a
conversa de forma tranquila, sem qualquer agressividade, como também,
a testemunha presente, o Sr. Michael da Silva Matos, em seu depoimento,
não afirmou que ouviu da denunciada dizer que iria chamar seu marido
para resolver, ao contrário, afirmou a testemunha que quando foi
informado do fato e ao chegar ao local do crime, tomou conhecimento
que antes do assassinato, a pessoa de Karla Kassiana havia discutido
com a vítima, tendo ela dito que iria chamar seu marido para resolver a
situação (fl. 9), ou seja, entre dizer que tomou conhecimento e presenciar
existe uma diferença enorme. Outrossim, o declarante Dário
Campagnola, quando ouvido foi categórico ao afirmar que "nunca
participou de nenhuma conversa entre as partes", aliás, o declarante,
antes de seu pai subir até a pousada, conversou com a acusada, conforme
seu depoimento (fls. 18/19) e mídia de n. 8 de fl. 166. Posteriormente,
consta na peça acusatória que a denunciada após a discussão teria
realizado contato telefônico com o acusado, relatou os fatos e aguardou a
sua presença. Ocorre que não consta nos autos quem teria presenciado
tais fatos que não seja o próprio depoimento da denunciada às fls. 20/21,
a qual informou que após a discussão com a vítima seu marido lhe
telefonou e questionou porque ela não teria atendido sua ligação
anterior, oportunidade em que ela informou que estava com o
proprietário e a vítima conversando. Aduziu que não viu seu marido
chegando a sorveteria e o início da discussão, que quando desceu e os viu
discutindo de forma acalorada, pediu para seu marido parar, conforme
mídia de n. 2 à fl. 166.
In casu, percebe-se que em relação à conduta imputada à acusada a peça
acusatória se apresenta inepta, da análise das provas carreadas aos
autos, percebe-se mais ainda a absoluta abstração da acusação, nada
havendo que autorize o início de uma ação penal em desfavor da mesma.
Um lastro probatório mínimo da participação da acusada na prática do
crime é item indispensável para que o Magistrado declare a viabilidade
da acusação, impondo-se a rejeição da denúncia quando não houver
elementos neste sentido.
A propósito, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 239:
“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo
relação com o ato, autorize, por indução, concluir-se a existência de
outra ou outras circunstâncias”. Destarte, para que a persecução
criminal possa ter seu curso normal é necessário que a denúncia esteja
apta a permitir a ré exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa
em todos os seus termos, pois, se assim não fosse, estaria violando a
garantia constitucional prevista no
o, LV, da CF, o que enseja a
art. 5
total nulidade da ação. Ora, o elemento subjetivo do tipo previsto no
do Código Penal, pelo qual é imputado a ré, é o dolo, ou seja, a
art. 121
Documento eletrônico VDA51485463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 88ea3159-fa43-4d3f-92ae-ae18bd02a42b

vontade livre e consciente de eliminar uma vida humana (animus
necandi). A imputação de um crime baseada somente em presunções não
pode servir como alicerce para comprovação da autoria de um delito. O
conteúdo das diligências já realizadas é insuficiente a alicerçar
minimamente os indícios de autoria em relação a denunciada, elementos
constitutivos da justa causa necessária ao oferecimento de denúncia e
prosseguimento da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do
Código de Processo Penal. Com efeito, a falta de justa causa para a ação
penal se refere à inexistência de qualquer tipo de elemento indiciário que
embase a existência de crime ou que seja capaz de identificar a sua
autoria. Ademais, mesmo que se possa considerar que a acusada em
algum momento tenha falado que iria chamar seu marido para resolver o
problema, por si só, não é elemento suficiente para afirmar que de
alguma forma sua atitude seria com a intenção de matar a vítima, até
porque, uma mulher dizer que vai chamar seu marido para resolver algo
é uma atitude comum das mulheres, e isto, necessariamente, não significa
dizer que a intenção é matar alguém. Do mesmo modo, para que possa
ser considerado que a acusada incitou, teria que constar nos autos de que
forma a denunciada teria incitado seu marido a matar a vítima, no
entanto, as testemunhas ouvidas em sede de diligências complementares
foram categóricas em afirmar que não ouviram e nem souberam que a
acusada incitou o marido a matar a vítima, além de informar que a ré
estava a todo momento ao lado do marido e não teve qualquer reação
(fls. 482, 485 e 488/489). Incitar significa dar estímulo; encorajar;
instigar. Em verdade, as provas constantes nos autos são suficientes para
dar uma visão geral dos acontecimentos, de forma que quaisquer outras
provas que venham ser produzidas no curso da instrução, não trarão
surpresas capazes de demonstrar a participação da acusada no crime em
tela, ou seja, as testemunhas já ouvidas e os arquivos de mídias às fls.
166 e 402, inclusive, as mídias acostadas pela própria representante do
Ministério Público, demonstrando que o acusado chegou ao local do fato
sozinho e que a ré conversa com a única testemunha presencial do
suposto crime com o telefone nas mãos, gesticula, como se tivesse
pedindo ajuda e desnorteada. Indaga-se, é justo ter que submeter a
acusada a um processo criminal para só ao final reconhecer uma suposta
inocência? A resposta parece óbvia, claro que não, em especial, quando
no processo penal, o juiz, juntamente as partes buscam a verdade real dos
fatos, princípio basilar do direito processual penal. Assim, feitas essa
considerações, não havendo justa causa para a persecução criminal, ou
seja, um suporte probatório mínimo de indícios de autoria em relação a
acusada em que se deve lastrear a acusação, e, considerando, que a
simples instauração do processo penal já atinge o chamado status
dignitatis, a rejeição da denúncia em relação a mesma é medida
imperativa.

Documento eletrônico VDA51485463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 88ea3159-fa43-4d3f-92ae-ae18bd02a42b

Percebe-se que, acertadamente, a julgadora considerou que a denúncia não
revelou os dados necessários atribuídos à recorrida, demonstrando a
fragilidade dos elementos colhidos na investigação, motivo pelo qual a peça
inicial deve ser rejeitada.
Vale salientar que a imputação de um crime baseada somente em presunções
não pode servir como alicerce à comprovação da autoria de um delito, ou
mesmo dos indícios necessários.
Revela-se do caderno processual, através de depoimentos colhidos, que a
recorrente esteve conversando com a vítima momento antes dos fatos, mas que
não disse ao réu nada acerca da conversa que tiveram e que só tomou
conhecimento da discussão entre se marido (o réu) e a vítima, quando ouviu a
gritaria, desceu e foi verificar o que estava acontecendo, encontrando seu
marido e a vítima discutindo de forma acalorada.
A partir da mídia de fl. 219 - imagens de vídeo -, percebe-se que a recorrente
gritou pedindo para a vítima e o réu pararem a discussão, “que não precisava
disso.”
A recorrida relata ter pedido para que seu marido fosse para a pousada e que a
vítima entrasse na sorveteria. Que quando seu marido estava indo para
pousada, a vítima foi atrás do réu e lhe desferiu uns socos até que o réu caiu e
já se levantou com a arma e atirou na vítima. Que após o fato pediu socorro e
pediu para vítima se acalmar que ela não ia morrer. Que depois saiu à
procura do réu.
Assim, para que possa ser considerado que a acusada incitou à prática do
delito, teria que constar nos autos de que forma a denunciada teria
incentivado seu marido a matar a vítima. Nesse particular, as testemunhas
ouvidas afirmaram que não ouviram nem souberam que a acusada incitou o
Ao contrário, informam que a ré estava a todo
réu a cometer o homicídio.
momento ao lado do marido e não teve qualquer reação.
Vale salientar, a imputação de um crime baseada somente em presunções não
pode servir como alicerce para comprovação da autoria de um delito, ou
mesmo de seus indícios.
As provas contidas nos autos revelam inegável fragilidade dos indícios de
autoria com relação à ora recorrida, não sendo suficientes sequer para
recebimento da denúncia, prejudicando, assim, eventual pronúncia ou
condenação.
Cabe salientar que a juíza do primeiro grau apresentou fundamentação
idônea, demonstrando a falta de indícios de que a denunciada teria praticado
o crime pelo qual foi acusada, bem como a inexistência de justa causa, não
havendo outra alternativa, senão a rejeição da denúncia.
À luz de tais considerações, é forçoso reconhecer que a decisão ora hostilizada
não merece reparos. Nada impede, no entanto, que, surgindo novos elementos
de prova, de modo a conferir o mínimo de consistência e plausibilidade à
versão acusatória, seja intentada nova denúncia em desfavor da ora recorrida.
Documento eletrônico VDA51485463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 88ea3159-fa43-4d3f-92ae-ae18bd02a42b

Por tais razões, conheço do presente recurso e, no mérito, nego- lhe
provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Do excerto, constata-se que o Tribunal de origem reconheceu que a magistrada
de primeiro grau agiu corretamente ao rejeitar a denúncia, diante da ausência de elementos
probatórios concretos que vinculassem a recorrida à prática delitiva, asseverando que os
elementos constantes dos autos são frágeis e fundados em meras presunções, insuficientes
para sustentar a acusação.
Destacou-se, ainda, que os depoimentos indicam que a recorrida não participou
da discussão inicial, buscou intervir e prestou socorro à vítima após os fatos, inexistindo
qualquer conduta que configurasse incitação ao crime de homicídio.
Diante da inexistência de indícios mínimos de autoria, concluiu-se pela ausência
de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
Nesse contexto, como bem destacou o representante do Ministério Público
Federal, às e-STJ fl. 1138, "a reforma das conclusões esposadas pelas instâncias ordinárias,
para o fim de evidenciar a existência justa causa com aptidão para alicerçar a deflagração
da ação penal em face da recorrida por suposta prática do crime de homicídio, tal como
pretendido pela acusação, demandaria análise aprofundada dos fatos e provas, o que não é
adequado na via do recurso especial, diante do óbice da
".
Súmula 7/STJ
Com essas considerações, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 88ea3159-fa43-4d3f-92ae-ae18bd02a42b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0284990-9
AREsp 3.015.716 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07000111920238020044 070001119202380200442 7000111920238020044
70001119202380200442
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: KARLA KASSIANA VANDERLEI WARUMBY CAVALCANTI
ADVOGADOS
: NAPOLEÃO FERREIRA DE LIMA JUNIOR - AL014395
DIOGO DE ALMEIDA LOPES - AL000000D
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605551434023548098@
2025/0284990-9 - AREsp 3015716
Documento eletrônico VDA51412331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: 1117583F-D810-4BE4-A858-0BBE98C30B92